Tribunal: TJDFT
Processo: 0706780-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS OU CONSTITUCIONAIS QUE SE PRETENDE PREQUESTIONAR. RECURSO REJEITADO.
1. Os requisitos específicos dos embargos de declaração, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, estão previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal, e devem ser rigorosamente observados.
2. Impõe-se a rejeição do recurso aclaratório quando ausentes seus pressupostos autorizadores, restando, antes, demonstrada a intenção de rediscutir matéria já decidida, o que se mostra inviável nos seus estreitos lindes.
3. Com relação ao pedido de prequestionamento, impossível sua análise na via processual manejada, vez que o embargante sequer indicou qual ou quais dispositivos legais ou constitucionais pretende ver expressamente mencionados a fim de viabilizar a interposição de eventual recurso especial ou extraordinário, sendo certo que o órgão colegiado analisou, no acórdão embargado, todas as normas penais e processuais penais necessárias ao deslinde da causa posta em julgamento
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.